Tribunal: TJMT
Processo: 1022505-19.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022505-19.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TIAGO FONSECA CUNHA - CPF: 002.094.701-19 (ADVOGADO), NILSON JUNIOR BISPO DOS SANTOS - CPF: 055.464.121-60 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA – EFEITO TRANSLATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – OMISSÃO SANADA –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Reconhecida a omissão do acórdão, merece acolhida os embargos para suprir o vício apontado, com o pronunciamento acerca do ônus sucumbencial, ante a extinção do feito na origem.

“I - Não havendo a constituição da devedora em mora, imperiosa a extinção do feito por ausência de preenchimento de requisito imprescindível para busca e apreensão.

II - A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (N.U 1008650-36.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
NILSON JUNIOR BISPO DOS SANTOS
, contra o Acórdão de ID. 164986161
, Recurso de Agravo de Instrumento n°
1022505-19.2022.8.11.0000, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade proveu o recurso e, em razão de efeito translativo, extinguiu o feito na origem sem julgamento de mérito.

O Embargante aduz que o acórdão embargado restou omisso, ao deixar de arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Agravante ora Embargante, ante a aplicação do efeito translativo e a extinção do feito na origem.

Sustenta que “os Causídicos do Agravante/Embargante desempenharam seus serviços de forma evidentemente acertada e correta, na busca do melhor para o representado, ao passo de que, em ID 164986161, alcançara êxito em seu pleito, com a extinção do feito de busca e apreensão ante a ausência de constituição do devedor/embargante em mora.”

Por estas razões requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, para condenar o Embargado/Autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, o Embargado pugna pela rejeição do embargos de declaração.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

A Embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n° 1022505-19.2022.8.11.0000, sob a alegação de existência de omissão.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Insta apontar a pertinência da oposição de embargos de declaração em tela, eis que a decisão embargada deixou de se pronunciar acerca do ônus da sucumbência, ante ao provimento do recurso, que culminou com a extinção do feito na origem.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA – EFEITO TRANSLATIVO - APLICABILIDADE - AÇÃO EXTINTA – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO E DEMAIS CONSECTÁRIOS – QUESTÕES QUE DEVEM SER TRATADAS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE – OMISSÃO SUPRIDA - EMBARGOS DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDOS, DA REQUERENTE NÃO PROVIDOS.

I - Não havendo a constituição da devedora em mora, imperiosa a extinção do feito por ausência de preenchimento de requisito imprescindível para busca e apreensão.

II - A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (N.U 1008650-36.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO –- MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EMBARGOS ACOLHIDOS

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando existe omissão a ser sanada no acórdão embargado.

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, com a consequente extinção da Ação Originária sem julgamento do mérito.

Não havendo a devida comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.º, § 2.º do Decreto-lei 911/69, a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo é medida que se impõe.

Sendo a instituição financeira sucumbente deverá arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios.

Evidenciada a ocorrência de omissão no julgado, devem ser acolhidos os embargos declaratórios para integrar o acórdão embargado, atribuindo-lhe efeito infringentes e translativo, para o fim de julgar extinto o processo principal, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento regular e válido do processo, com a condenação da parte autora em custas e honorários advocatícios diante da sucumbência. (N.U 1025044-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 15/04/2023)

Assim, impõe-se o ônus da sucumbência ao Embargado/Autor e fixa-se os honorários advocatícios 20% (vinte por cento), sobre o valor atualizado da causa.

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Posto isso,
acolho
os aclaratórios, sanando a omissão apontada, para condenar o Embargado/Autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que ora fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023